Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738586-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILTON CESAR TOMAZ EMBARGADO: MARIA APARECIDA GONTIJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ILTON CESAR TOMAZ, contra acórdão de ID – 33633685. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34009590. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA APARECIDA GONTIJO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2022 14:54:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador